Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE INEXISTENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DESCABIDAS.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Evidenciada a contratação eletrônica do empréstimo bancário, a disponibilização do crédito e o desconto das prestações sem qualquer oposição, não há falha na prestação dos serviços hábil a respaldar a condenação da instituição financeira à restituição dos valores debitados e ao pagamento de indenização por dano moral, presente o disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A assinatura eletrônica, admitida desde a Medida Provisória 2.200-2/2001, tem na validação biométrica uma de suas modalidades, conforme o disposto na Lei 14.063/2020 e no Decreto 10.543/2020.
V. Apelação conhecida e desprovida.